Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR EMPRESA DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA NÃO CUMPRIDA DE “COMPRA DE DÍVIDA”. CONSUMIDOR INDUZIDO A TRANSFERIR DINHEIRO DE EMPRÉSTIMO PARA TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU REGULARMENTE O EMPRÉSTIMO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA.
I. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a transferir o valor obtido com empréstimo bancário, mediante promessa de “compra de dívida” com ganho financeiro, não pode ser imputado ao banco que o concedeu regularmente e que não incorreu em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Não há cadeia de fornecimento e, por conseguinte, solidariedade entre a instituição financeira que concedeu o empréstimo e a empresa de assessoria financeira que aliciou o consumidor e o induziu a transferir o valor respectivo para a implementação de suposta “compra de dívida” ou portabilidade “com troco”.
III. A solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, está calcada na prática de ação ou omissão relevante para a causação do dano, o que não se verifica quando a instituição financeira não participou, direta ou indiretamente, da fraude perpetrada pela empresa de assessoria financeira.
IV. Segundo a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão da fraude perpetrada pela empresa de assessoria financeira, enfrenta adversidades que afetam as suas finanças, a sua integridade psicológica e o seu cotidiano.
V. Apelações desprovidas.